Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021117-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POLIANNE ARAUJO LIMA BARROS - CPF: 003.975.091-46 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA TAVARES - CPF: 690.842.893-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ARTIGO 966, II DO CPC – INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA RELATIVA – ARTIGO 65 DO CPC – MOMENTO PARA ARGUIÇÃO – CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DE SOUZA TAVARES
, contra acórdão que na Ação Rescisória nº 1021117-18.2021.8.11.0000, julgou improcedente o pedido que buscava a rescisão da sentença proferida nos autos nº
1003934-81.2019.8.11.0007, por incompetência absoluta do juízo de Alta Floresta-MT.

Em síntese, aduz omissão no que tange a réplica e aditivos de emenda à petição inicial, porque apesar de acórdão entender se tratar de competência relativa, deixou de apreciar os precedentes do STJ juntados pelo embargante, no sentido de que é do domicílio do requerido, o juízo competente em ação de busca e apreensão.

Reclama que o Acórdão não analisou a alegação de violação de norma tendo em vista a inexigibilidade do título frente ao disposto no art. 4º da MP 1.925- 15/2000; como deixou de analisar o fato de que a parte ré deixou de apresentar impugnação específica com relação a essa questão, assim como da aplicação do art. 341 do CPC.

Pede sejam sanados os supostos vícios com o provimento dos declaratórios.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., pede o desprovimento dos declaratórios (id 192537166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de omissão e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido da não aplicação de tese e precedentes do STJ acerca da competência em sede de ação de busca e apreensão; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada por meio das vias recursais adequadas.

Da leitura simples e concatenada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que todas as questões foram analisadas: a ação foi proposta no domicílio dele, autor da rescisória, de modo que eventual e posterior modificação do endereço do emitente da cédula bancária não é causa de modificação da competência, ainda, por se tratar de
competência relativa e não absoluta, o juiz não pode declará-la de ofício e, por fim, precluso o momento para que o autor se insurgisse contra a competência do juízo de Alta Floresta-MT.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.”
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024